Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704619-36.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRENDA FERNANDES SANTAS EMBARGADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada em sede de juízo de admissibilidade. Alega a embargante que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado. Contudo, na decisão de ID 47714385 a parte foi intimada a apresentar documentos que demonstrassem a insuficiência de recursos ou a recolher o preparo, mantendo-se inerte, o que ocasionou o não conhecimento do recurso. Apenas após o reconhecimento da deserção, a parte apresentou os documentos necessários, não sendo possível a análise intempestiva. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se a embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito